Tribunal: TCU
Processo: 015.445/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por General Contractor Construtora Eireli contra o Acórdão 6541/2023  TCU  1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por General Contractor Construtora Eireli (peça 20) contra o Acórdão 6541/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.